Tribunal: TJSP
Processo: 2134963-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Liminar de busca e apreensão. Dec. lei 911/69. Comprovação da mora, bastando que a notícia constitutiva seja levada ao endereço do devedor, aquele identificado em contrato. Limites de boa-fé negocial. Recurso do réu. Parcial Provimento.